Tribunal: TJES
Processo: 5000133-43.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-43.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO AO RITO PROCESSUAL ORIGINÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. NULIDADE DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (TJES). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
em face do acórdão de Id. 4821505, no julgamento do Agravo Interno, que manteve a decisão monocrática de cancelamento da distribuição do recurso e assentou, ainda, o não conhecimento do Agravo de Instrumento sob o fundamento de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09).

Em suas razões, a Embargante aponta erro material no acórdão, sustentando que a Ação de Reintegração de Posse originária não tramita sob o rito da Lei nº 12.153/09 (Juizados Especiais), mas sim sob o procedimento comum perante a 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul. Requer, assim, a correção da premissa equivocada, com a consequente revogação do cancelamento da distribuição e a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão de fato incorre em erro material.

O pleito merece prosperar.

Analisando detidamente os autos originais (Ação de Reintegração de Posse nº 5000158-06.2022.8.08.0032), constata-se, de fato, que a demanda foi ajuizada e processada sob o rito do Procedimento Comum perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, não estando submetida às regras e restrições da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

Assim, o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar a sistemática dos Juizados Especiais para fundamentar o não conhecimento do recurso. Tratando-se de demanda submetida ao rito comum.

Superada a premissa do não cabimento do recurso, remanesce a questão do equívoco no endereçamento eletrônico da peça recursal. Verifico que as razões recursais foram corretamente endereçadas à Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o que permite inferir que o protocolo foi realizado de forma equivocada perante este Colegiado Recursal.

Destarte, verifica-se que esta Turma Recursal não tem competência para apreciar o recurso em tela, na medida em que o processo de origem tramita perante o juízo cível.

Nessa toada, compete ao Tribunal de Justiça e não à Turma Recursal o processamento e julgamento do recurso.

À luz da sistemática processual vigente, calcada nos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC), o equívoco na protocolização eletrônica consubstancia vício sanável.

Deste modo, a correção do erro material impõe, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para desconstituir o acórdão anterior e afastar a determinação de cancelamento do feito, resguardando o direito da parte ao duplo grau de jurisdição perante o Tribunal competente.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para
DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), juízo competente para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)